Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724681-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDINELLY DE JESUS CABRAL AGRAVADO: GRUPO POPCENTER ADMINISTRACAO DE BENS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONDINELLY DE JESUS CABRAL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em desfavor de decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0715459-60.2022.8.07.0001), que infirmou a impugnação ao valor da causa apresentada pelo agravante, ao argumento de que a petição inicial proposta pelo agravado (GRUPO POPCENTER ADMINISTRACAO DE BENS SA) vindica apenas a desconstituição da procuração outorgada ao agravante, não havendo, assim, pedido de restituição de bens ou valores. Em suas razões, o agravante sustenta que a parte agravada requer a nulidade da procuração que lhe conferiu poderes para a venda de veículo da marca Mercedes-Benz, AMG GLC 43 CO, Branco, Placa PBW 0A43, modelo 2019, com valor de venda correspondente a R$ 360.000,000 (trezentos e sessenta mil reais). Aduz que, tendo por objeto “a anulação de atos jurídicos que teriam por conteúdo o próprio veículo” (ID 37642351, p.3), resta elementar que seja realizado ajuste ao valor atribuído à causa, refletindo o conteúdo econômico que alega incidir na hipótese. Antes da apreciação do recurso por este relator, o agravante apresentou o petitório de ID 37710410, requerendo a antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que há risco irreparável na demora do provimento propugnado, tendo em conta que o feito está saneado na origem, podendo haver a prolação de sentença a qualquer momento. Sem embargo, reforçou que ressai a probabilidade do direito invocado em razão da “demonstração inequívoca de que a causa originária possui conteúdo econômico e que se trata ao fim e ao cabo de pedido de rescisão de compra e venda de veículo”. Nos termos do despacho de ID 37831147, determinei o recolhimento em dobro do preparo, estribado nos art. 1.007, §4o, do Código de Ritos. O agravante pleiteou a apreciação do pedido liminar sem o cumprimento da ordem mencionada, alegando, no ponto, a indisponibilidade do sistema de emissão das guias por esta Corte. O pedido foi indeferido, nos moldes do despacho de ID 37965183. Ato contínuo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo dobrado (ID’s 38118880, 38118882, 38118885 e 38118884). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prima facie, sem desvaler dos argumentos evocados pelo agravante, porquanto pertinentes ao caso em análise, não verifico a probabilidade do direito na espécie. Parece-me que este órgão fracionário alcançou o entendimento em precedente recente de forma contrária à pretensão posta pelo agravante nesta ocasião, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO. FRAUDE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. (...) Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A propósito, já decidiu a Corte Superior: (...) Na hipótese em exame, a demanda foi ajuizada para revogar os substabelecimentos decorrentes do negócio de compra e venda do veículo, com a restituição do bem ao autor. Portanto, não houve condenação em qualquer quantia para a incidência de percentual, e, por outro lado, o valor da causa é diminuto (R$ R$ 957,00). (Acórdão 1426189, 07336734120188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que se considerasse que o agravado almeja a nulidade de negócio jurídico, o que, segundo o agravante, atrairia a alteração do valor da causa, ainda assim, não vislumbro, neste exame perfuntório, o requisito supracitado. Confira: AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DE SUA EX-ESPOSA PARA PRÁTICA DE ATOS NO FEITO EXECUTIVO. NULIDADES NÃO SUBMETIDAS AO PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, impondo-se sua correção de ofício por força de expressa determinação legal. 2. Para fins de ajuizamento de ação anulatória de arrematação e adjudicação de bem imóvel, baseada na alegação de preço vil, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, contado da data da expedição da carta de arrematação. 3. Não se submete ao prazo decadencial o direito ao reconhecimento da nulidade de arrematação de bem imóvel decorrente de vício insanável, a exemplo da falta de intimação da parte para prática de determinados atos processuais no feito executivo. 4. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da arrematação e adjudicação de bens imóveis, quando verificado que, a despeito da falta de intimação pessoal da parte executada em relação aos atos expropriatórios, não sobreveio prejuízo à sua defesa, sobretudo quando a questão já foi discutida e examinada nos autos do feito executivo. 5. Incabível o reconhecimento da nulidade da arrematação e da adjudicação de imóveis, em virtude da falta de citação e intimação da ex-esposa do executado, quando não se tratarem de bens comuns e já houver sido decretado o divórcio na data da expropriação. 6. Trata-se de ação anulatória, que é uma espécie de ação declaratória desconstitutiva. Nesses casos, a noção de proveito econômico e de valor da condenação não tem a liquidez nem a expressão monetária comuns no processo civil. O valor da causa, ainda mais que foi alterado pelo Juiz, foi fixado pelo preço dos imóveis, que não tem relação econômica direta com o pedido anulatório. (...) 9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Decadência parcialmente afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente. (Acórdão 1229328, 00197306620168070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, ante a ausência de elementos bastantes ao albergamento da medida prefacial ventilada, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Escoado o prazo assinado, volvam-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 11:21:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador